Tribunal: CARF
Processo: 13152.720342/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13152.720342/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.458 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
ELCIO R. M. DOS SANTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.
NULIDADE DO ADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. In casu, houve a plena observância dos
referidos disciplinamentos, bem como das diretrizes constantes da legislação
do Simples Nacional. A contribuinte teve a oportunidade de exercer de forma
ampla o seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13152.720342/2015-42
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720342/2015-42

Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2016, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CBA n° 1442266, expedido em
01/09/2015, com base na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso I e
art. 30, inciso II e §2o; e na Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II, alínea
“d”, em virtude da existência do seguinte débito em cobrança na Secretaria da Receita Federal do
Brasil:

2.
Cientificada por edital em 11/11/2015 (fl. 36), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada 07/10/2015 (fls. 02 a 04 e 48 a 54), a contribuinte alega, em síntese,
que suas pendências teriam sido regularizadas tempestivamente.
3.
Diante das alegações trazidas, a DRF/CBA/SEORT emitiu o Despacho
Decisório no 0212/2016 (e-fls. 40/43), onde analisou de forma pormenorizada a potencial
regularização dos débitos supra (se, conforme alegado pela contribuinte, os débitos foram objeto
de DCOMP), mas acabou por concluir pela manutenção da exclusão da contribuinte do Simples
Nacional.
4.
Em sessão de 24 de janeiro de 2017, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720342/2015-42

voto do relator, Acórdão no 03-72.478 (e-fls. 78/81), vez que não houve a regularização
tempestiva dos débitos à luz da legislação do Simples Nacional.
5.
Cientificada da decisão em 08/02/2017 (e-fl. 84), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 87/44) em 06/03/2017, onde reforça, em síntese, que: (i) os débitos
constantes do ADE no 1442266 foram objeto de PER/DCOMP, transmitida em setembro/2012, e
até novembro/2015 ainda achava-se com a situação em análise; (ii) tais débitos “reapareceram
no conta corrente em meados de 2015, sem motivo aparente e sem qualquer notificação do
processamento da PER/DCOMP”; (iii) “os débitos dos tributos são do período de 2004,
momento em que a empresa não era optante pelo Simples Nacional, sendo que a partir de
01/01/2007, data da opção até o presente momento, a empresa permaneceu neste regime, não
havendo qualquer exclusão do Simples Nacional, o que reforça a tese de que os débitos do ADE
surgiram recentemente sem o devido processamento da PER/DCOMP” e, portanto, de forma
equivocada, o Despacho Decisório n° 0212/2016 da DRF/CBA (fl. 42) conclui que os débitos
relacionados no ADE não constam do citado PER/DCOMP. Ao final, requer sua manutenção no
regime do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a controvérsia gira em torno de saber se, em algum
momento, os débitos que motivaram a exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional teriam
sido objeto de DCOMP e, por conseguinte, não poderiam estar em cobrança, mas extintos sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do art. 150, §1o, do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966).
8.
Em que pese a ora Recorrente tenha se esforçado em trazer argumentos
retóricos no sentido de que tais valores de fato foram objeto de DCOMP e, portanto, desmedida a
manutenção da sua exclusão, não cuida de apresentar conjunto probatório hábil a
demonstrar estar equivocado o teor e as conclusões constantes do Despacho Decisório no
0212/2016 (e-fls. 40/43), que, alias, serviu de fundamento para a própria DRJ manter a exclusão
da ora Recorrente do Simples Nacional.
9.
Nesse sentido, relevante reproduzir trechos do racional constante da análise
realizada pela SEORT:
[...]
2. A exclusão combatida pelo contribuinte foi promovida pelo Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/CBA no 1442266 (fl. 16), de 01 de setembro de 2015, que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2016, em
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720342/2015-42

virtude da existência dos seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, fl. 20.

[...]
4. No requerimento de contestação (fl. 04) o contribuinte alega o que segue:

5. Ato contínuo, em 17/11/2015, o interessado apresentou outro requerimento com
novas razões sobre a alegada improcedência dos débitos que deram azo ao ADE de sua
exclusão do Simples Nacional. O requerimento foi acostado às fls. 02 a 13 do processo
no 13152.720394/2015-19 (copiado para as fls. 24 a 35 deste), o qual foi apensado ao
presente, de no 13152.720342/2015-42, por tratar do mesmo assunto.
6. Nesse novo requerimento, diversamente do anterior, o contribuinte alega que os
débitos em debate haveriam sido compensados por meio do envio eletrônico das
seguintes DCOMP – Declaração de Compensação, ainda na situação “em análise”:

[...]
13. Os débitos da Tabela 1 supra, os quais deram causa ao ADE, foram objeto de
parcelamento para ingresso no Simples Nacional encerrado por rescisão (fls. 38/39). O
parcelamento foi amortizado pelo pagamento de algumas parcelas. O saldo
remanescente, por sua vez, foi consolidado nos processos de no 18208.044492/2008-40,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720342/2015-42

em cobrança na RFB; e 18208.166404/2008-60, enviado à PFN/MT e posteriormente
extinto por pagamento (fl. 05).
14. Interessa-nos, nesta análise, confirmar se os débitos constantes da tabela 1 supra
foram, efetivamente, objeto de DCOMP, conforme alegado pelo contribuinte. Para
tanto, a seguir apresentamos os débitos que foram informados nas DCOMP, cuja
situação é “ativa” (i.e. não canceladas/retificadas), transmitidas pelo interessado:

15. Ao comparar a tabela 3 com a tabela 1, de pronto verificamos que os débitos #1
(cod. Receita 2372, PA 01/03/2004), #2 (cod. Receita 2089, PA 01/03/2004) e #5 (cod.
Receita 8109, PA 01/09/2004), discriminados na tabela 1, não foram objeto de
DCOMP, ao contrário do alegado pelo interessado. Sendo assim, devem permanecer
exigíveis (em cobrança).
16. Ainda, diversamente do relatado pelo interessado, as DCOMP da tabela 3 não
destacadas na cor cinza não se referem a quaisquer dos débitos da tabela 1, pois, como
se extrai da mera comparação entre as tabelas, há divergência entre código de receita
e/ou períodos de apuração (P.A.).
17. Por conseguinte, em observância a comando estabelecido de forma expressa na
Legislação, que determina que o prazo para a regularização da totalidade dos débitos é
de 30 dias contados da data de ciência do ADE, e nos termos do art. 17, V, da Lei
Complementar no 123/2006, a exclusão do contribuinte do Simples Nacional foi correta.
10.
Note-se que, a já apresentada tabela com a relação dos PER/DCOMP ́s
entregues (que, inclusive, foram alvo de verificação pela SEORT) e a cópia dos DARF ́s e
comprovante de pagamento do valor residual após a análise do PER/DCOMP trazidas pela
contribuinte, não são suficientes para demonstrar que os débitos que motivaram a exclusão
teriam sido objeto de DCOMP.
11.
E, não há que se falar aqui em nulidade do ADE. Somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720342/2015-42

59, ambos do Decreto no 70.235/72. In casu, houve a plena observância dos referidos
disciplinamentos, bem como das diretrizes constantes da legislação do Simples Nacional. A
contribuinte teve a oportunidade de exercer de forma ampla o seu direito de defesa.
12.
Dito isso, de outra parte, as telas de sistemas da RFB (fl. 38/39) e o
detalhado Despacho Decisório 0212/2016 - DRF/CBA (fls. 40/43) demonstram de forma
assertiva quais dentre os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de
exigibilidade após o término do prazo para regularização.
13.
A Lei Complementar no 123, de 2006, é clara ao estabelecer que a existência
de débitos é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples
Nacional e pode ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
14.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720342/2015-42

I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.458 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720342/2015-42

ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
15.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 11/12/2015,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do DRF/CBA n° 1442266, ocorrida em 11/11/2015 (e-
fl. 33 - ciência por edital).
16.
Como vimos, os débitos encontravam-se em situação de exigibilidade
passados 30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
Conclusão
17.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital